Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600607-68.2024.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
19/11/2025
Número: 0600607-68.2024.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600607-68.2024.6.16.0195, que julgou improcedente a presenta Ação de Investigação Judicial
Eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Nilceia Aparecida Pires Falavinha,
Jeremias Martins de Freitas, Alexandre Paes Euzébio, Tatiane Lima Gimenes, Simone de Fátima
Taborda do Nascimento e Jeferson Weber, com fulcro no art. 22 da Lei Complementar 64/90, em
face de Zoleideli de Souza Santos e Antônio Cesar Pereira da Silva. Alega-se que, a 1ª Investigada é
candidata à vereadora pelo Município de Campina Grande do Sul/PR no pleito de 2024, sendo eleita
ao cargo de vereadora. Durante a campanha, vários foram os abusos de poder econômico e fraude,
incluindo, como espécie deste, a captação ilícita de sufrágio, cometido por ambos os Investigados.
É importante ressaltar que a compra de votos era realizada pelo 2º Investigado, Sr. Antônio Cesar
Pereira da Silva, vulgo "Baiano", figura conhecida na região justamente por realizar compra de
votos nos pleitos eleitorais, em favor de seus aliados políticos. Informam também que no dia da
eleição, a Justiça Eleitoral flagrou o Investigado Antônio Cesar, Baiano, utilizando-se do poder
econômico para efetuar a compra de votos, com o intuito de obter vantagem eleitoral para a 1ª
Investigada. Tal fato restou comprovado nos autos nº 0600002-35.2024.6.16.0709 e 0600556-
57.2024.6.16.0195, resultando na prisão em flagrante do Sr. Antônio Cesar por boca de urna e
captação ilícita de sufrágio.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JEFERSON WEBER (RECORRENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
SIMONE DE FATIMA TABORDA (RECORRENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

TATIANE LIMA GIMENES (RECORRENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ALEXANDRE PAES EUZEBIO (RECORRENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JEREMIAS MARTINS DE FREITAS (RECORRENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
NILCEIA APARECIDA PIRES FALAVINHA (RECORRENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ZOLEIDELI DE SOUZA (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44793713
18/11/2025
19:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44793713 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.687

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600607-
68.2024.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: NILCEIA APARECIDA PIRES FALAVINHA
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: JEREMIAS MARTINS DE FREITAS
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: ALEXANDRE PAES EUZEBIO
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: TATIANE LIMA GIMENES
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: SIMONE DE FATIMA TABORDA
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: JEFERSON WEBER
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: ZOLEIDELI DE SOUZA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA

Num. 44793713 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS DE ANUÊNCIA DA
CANDIDATA
EM
RELAÇÃO
ÀS
CONDUTAS IMPUTADAS AO APOIADOR,
BEM
COMO
PELA
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
GRAVIDADE
SUFICIENTE
PARA
CARACTERIZAR
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) por suposta prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio.
2. Na origem, alega-se que a candidata a vereadora teria se beneficiado de esquema de compra de votos
praticado por apoiador político, que abordava eleitores nas proximidades de local de votação, oferecendo
dinheiro em troca de sufrágio.
3. A sentença julgou improcedente a AIJE por ausência de provas robustas de anuência da candidata em
relação às condutas imputadas ao apoiador, bem como pela não demonstração de gravidade suficiente para
caracterizar abuso de poder econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico, aptos a ensejar a cassação do diploma e a declaração de inelegibilidade dos investigados; (ii)
verificar a necessidade de comprovação da ciência ou anuência do candidato para a configuração da
captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; e (iii) analisar se a condenação
criminal do apoiador político por crime eleitoral implica, necessariamente, a procedência da AIJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que comprovado o oferecimento de dinheiro a eleitores em troca de voto por apoiador político, não
restou demonstrada a ciência ou anuência da candidata, requisito essencial para a condenação por captação
ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
6. A mera condição de apoiador político não presume o conhecimento da candidata sobre as práticas ilícitas,
sendo necessária a comprovação de um vínculo mínimo entre o candidato e a conduta ilícita.

Num. 44793713 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
7. Não restou caracterizado o abuso de poder econômico, pois não foi produzida prova robusta e inconteste
do vínculo entre a candidata e o apoiador responsável pela abordagem dos eleitores, bem como não foi
demonstrada a gravidade da conduta, considerando o valor apreendido e o limite de gastos de campanha.
8. A eventual condenação criminal do apoiador político por crime eleitoral não implica, necessariamente, a
procedência da AIJE, tendo em vista a independência e diversidade de pressupostos entre as ações criminais
e as cíveis-eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A condenação por
captação ilícita de sufrágio exige a comprovação
da ciência ou anuência do candidato em relação
à conduta ilícita. 2. A mera condição de apoiador
político não presume o conhecimento do
candidato sobre as práticas ilícitas. 3. A
caracterização do abuso de poder econômico
demanda a comprovação do vínculo entre o
candidato e a conduta ilícita, bem como a
demonstração da gravidade da conduta.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 41-A; Lei Complementar nº 64/90,
art. 22, XIV; Código Eleitoral, art. 299.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe
nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
de 07/04/2021; TSE, Ação de Investigação
Judicial Eleitoral nº060121232, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024; TSE,
REspe nº060058155, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/05/2024; TSE, REspe nº060107043,
Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
de 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44793713 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NILCEIA APARECIDA PIRES FALAVINHA,
JEREMIAS MARTINS DE FREITAS, ALEXANDRE PAES EUZEBIO, TATIANE LIMA GIMENES,
SIMONE DE FÁTIMA TABORDA DO NASCIMENTO, JEFERSON WEBER e pelo DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL/PR em face da
sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelos recorrentes em desfavor de
ZOLEIDELI DE SOUZA SANTOS e ANTÔNIO CESAR PEREIRA DA SILVA.
Na origem, foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral pelos recorrentes em face de
ZOLEIDELI DE SOUZA SANTOS e ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA, em razão da
suposta prática de abuso de poder econômico, fraude e captação ilícita de sufrágio por Antônio
César Pereira da Silva em favor de Zoleideli de Souza Santos.
Na sentença, a MM. Juíza da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, porque entendeu que não havia provas
robustas de anuência da candidata Zoleideli acerca das condutas imputadas a Antônio, tampouco
demonstração de compra efetiva de votos ou de gravidade suficiente para caracterizar abuso. (id.
44734507)
Os Recorrentes opuseram embargos de declaração (id. 44734517), os quais foram rejeitados
pelo Juiz a quo (id. 44734523).
Não resignados, os recorrentes interpuseram o Recurso Eleitoral (id. 44734532), alegando que a
r. sentença deixou de apreciar a situação do recorrido Antônio César Pereira da Silva, que foi
devidamente incluído no polo passivo da ação, mas não teve sua conduta analisando no mérito.
O dispositivo limitou-se a julgar improcedente a ação apenas em relação à candidata Zoleideli de
Souza Santos. Sustentaram que Antônio César Pereira não é terceiro alheio aos fatos, pois foi
preso em flagrante no dia da eleição pela prática de compra de votos em benefícios da candidata
Zoleideli, tendo sido condenado criminalmente por corrupção eleitoral e reconhecido como
articulador político da candidata. Assim, sua exclusão do polo passivo representa estímulo à
impunidade, já que permitiria que candidatos se beneficiassem de ilícitos praticados por
intermediários. Defenderam que, conforme o entendimento do TSE (RO-EI nº 0603040-

Num. 44793713 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
10.2018.6.07.0000), o litisconsórcio entre o beneficiário e o autor do ato abusivo não é necessário
em ações de investigação judicial eleitoral (AIJE), razão pela qual não há ilegitimidade na
inclusão de ambos como investigados. Alegaram que houve abuso de poder econômico e
captação ilícita de sufrágio, praticados por ambos os investigados, especialmente pelo corréu
Antônio César, figura conhecida na região pela compra de votos. Argumentaram que a sentença
penal reconheceu a materialidade e autoria dos fatos, com base na palavra dos policiais e nos
depoimentos das testemunhas, que confirmaram a dinâmica da compra de votos e a atuação de
Antônio em benefício da candidata. Sustentaram que há contradição entre as esferas criminal e
eleitoral, pois a Justiça Criminal reconheceu os mesmos fatos e condenou o corréu, enquanto a
Justiça Eleitoral concluiu pela ausência de ilícito, o que afrontaria a proteção à lisura do processo
democrático. As provas testemunhais e documentais, segundo os recorrentes, demonstram de
forma inequívoca a prática de compra de votos, o uso da residência de Eladir Sarmento de Jesus
como base do esquema e a presença de Zoleideli no local. Além disso, os vídeos exibidos em
juízo mostrariam o investigado conduzindo eleitores até o imóvel, reforçando o caráter eleitoral
das ações. Por fim, defenderam que a prova dos autos é robusta e convergente, confirmando a
oferta de vantagens financeiras, a confissão do investigado, e a presença de estrutura organizada
para compra de votos.
Requereram, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja
reformada, julgando-se totalmente procedente a ação em relação a todos os investigados,
reconhecendo-se a prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico, com a
consequente cassação dos diplomas e declaração de inelegibilidade dos envolvidos.
Contrarrazões de Zoleideli de Souza Santos (id. 44734537), alegando inicialmente, a ilegitimidade
passiva de Antônio César Pereira da Silva quanto à imputação de captação ilícita de sufrágio,
sustentando que admitir a responsabilização de terceiro não candidato acarretaria violação à
soberania popular e desvirtuamento da finalidade do processo eleitoral. Afirmou, assim, estar
correta a sentença que reconheceu, em consonância com o parecer ministerial, sua ilegitimidade
passiva. No mérito, alegou a inexistência de compra efetiva de votos, ressaltando que não houve
prova da doação, promessa ou entrega de vantagem em troca do voto, tampouco adesão de
eleitores à suposta oferta. Destacou que todas as testemunhas afirmaram não terem recebido
qualquer benefício e que o próprio Ministério Público Eleitoral reconheceu a ausência de
comprovação de compra de votos. Aduziu, ainda, a inexistência de abuso de poder econômico,
afirmando que eventual conduta isolada não teria gravidade ou potencialidade suficientes para
desequilibrar o pleito. Enfatizou que o abuso, segundo o art. 22 da LC nº 64/90, pressupõe
repercussão eleitoral significativa, o que não se verificou no caso, conforme também reconhecido
pela sentença e pelo parecer ministerial. Defendeu a validade e correção da sentença de
improcedência, que estaria em plena consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral. Ressaltou a aplicação do princípio in dubio pro sufragio, segundo o qual eventuais
dúvidas ou lacunas probatórias devem favorecer a preservação da vontade do eleitorado. Por fim,
requereu a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação, reconhecendo a
inexistência de provas quanto à captação ilícita de sufrágio e ao abuso de poder econômico.
Subsidiariamente, caso superada a preliminar de ilegitimidade passiva de Antônio César Pereira
da Silva, reiterou o pedido de manutenção da decisão por ausência de participação ou anuência
da candidata Zoleideli de Souza Santos e pela falta de gravidade das condutas, reafirmando a
necessidade de respeito à soberania popular e à estabilidade das instituições democráticas.

Num. 44793713 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
Em contrarrazões, Antônio César Pereira da Silva acompanhou integralmente a tese apresentada
pela candidata Zoleideli de Souza Santos, reiterando a inexistência de prova robusta quanto à
captação ilícita de sufrágio e ao abuso de poder econômico, bem como sustentando sua
ilegitimidade passiva. (id. 44734539).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto. (Id. 44752983).
II - VOTO
II.i Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a decisão dos embargos de declaração foi publicada em
26/08/2025 (fl. 579) e o recurso foi interposto em 29/08/2025.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.ii. Preliminar
II.ii.a. Da legitimidade passiva de ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA
Os recorrentes reiteram a legitimidade passiva de ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA em
suas razões recursais, o que foi refutado pelos recorridos em suas contrarrazões, sob o
argumento de que ANTÔNIO seria parte ilegítima para sofrer as sanções do art. 41-A, da Lei nº
9.504/97, já que se trata de terceiro não candidato.
Ocorre que o Juízo a quo já analisou a questão, reconhecendo a legitimidade de ANTÔNIO para
figurar no polo passivo, porquanto a presente lide não trata de uma captação de sufrágio avulsa,
mas de uma captação ilícita de sufrágio cumulada com abuso de poder econômico, o que legitima
o terceiro como eventual autor do ato ilícito. Veja-se a fundamentação da sentença no ponto:
Antes de analisar o mérito, cumpre enfrentar a preliminar arguida pelo Ministério
Público de ilegitimidade do segundo investigado, Antônio César Pereira da Silva. A
preliminar não merece acolhida. Com efeito, a finalidade da AIJE é a defesa do
processo eleitoral apurando o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico
em benefício de candidato ou partido político. Para tanto, são legitimados para
figurar no polo passivo, o candidato e o partido bem como o terceiro que
tenha contribuído para a prática do ato ilícito, dadas as consequências da
sentença de procedência que podem resultar na declaração de inelegibilidade
dos envolvidos.
Dessa forma, embora o Juízo a quo tenha reconhecido a legitimidade passiva do terceiro não
candidato, no mérito foi afastada a caracterização de captação ilícita de sufrágio por ausência de
ciência ou anuência da candidata ao pleito, bem como porque não poderia ser estendida qualquer
sanção na forma do art. 41-A, da LE ao terceiro não candidato. Além disso, foi afastado o abuso
de poder econômico por ausência de vinculação entre ANTÔNIO e a candidata ZOLEIDE, como

Num. 44793713 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
se vê:
Segundo a sentença do ID, não foi possível apurar a prática de abuso de poder
econômico uma vez que "não foi produzida prova robusta e inconteste do vínculo
entre a candidata e a pessoa de Antônio, vulgo Baiano, responsável pela
abordagem dos eleitores e promessa de vantagem com o fim de obter votos" e,
ainda que a sentença tenha reconhecido a prática da conduta ilícita pelo
investigado Antônio César Pereira da Silva porque no decorrer da instrução restou
apurado que ele abordava eleitores próximo ao local de votação e oferecia
vantagem para que votassem na primeira investigada, é pacífico que o terceiro não
tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se apura a prática
da conduta referida no art. 41-A, da Lei nº 9.504/97.
Dessa fora, o Recorrente ANTONIO não tem legitimidade passiva para responder pela captação
ilícita de sufrágio, porque a ele não pode ser imputada a sanção de cassação. Porém, pode
responder pelo abuso de poder econômico pela oferta de valores aos eleitores no dia do pleito,
dada a possibilidade de reconhecimento da inelegibilidade a "todos aqueles que contribuíram com
o ilícito", na forma do art. 22, da LC 64/90.
Sob essa perspectiva, a irresignação dos recorrentes não se refere propriamente à legitimidade
passiva do Investigado ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA, mas às sanções jurídicas, que
em seu entendimento, seriam aplicáveis, situações que devem ser abordadas no mérito do
presente recurso.
II.ii. Mérito
A presente ação de investigação judicial eleitoral está fundamentada em abuso de econômico,
bem como em captação ilícita de sufrágio sob o argumento de que a candidata ZOLEIDELI DE
SOUZA SANTOS teria sido beneficiada por esquema de compra de votos praticado por seu
apoiador político ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA, conhecido como "Baiano", o qual, no
dia da eleição, teria abordado eleitores nas proximidades do Colégio Estadual Ulisses Guimarães
e oferecido dinheiro em troca de sufrágio, conduzindo-os a uma residência próxima ao local de
votação, onde foram apreendidos materiais de campanha e valores em espécie.
A captação ilícita de sufrágio, descrita no Art. 41-A da Lei nº 9.504/97 é assim capitulada:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
28.9.1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Num. 44793713 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28

Sobre os elementos de configuração dessa conduta, captação ilícita de sufrágio prevista no artigo
41-A, o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio (Zílio. Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. Editora Verbo.
2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:
A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a
prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa física
(o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter votos); d) o
período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o dia da
eleição.

É de se acrescentar, ainda, que embora a captação ilícita de sufrágio possa se configurar com a
compra de um único voto é imprescindível a comprovação de forma segura e cabal quanto à
oferta, doação, promessa ou entrega de benefícios de qualquer natureza pelo candidato ao eleitor
em troca de voto. Nesse sentido, é a orientação pacífica do C. TSE, conforme se infere dos
recentes precedentes que apenas ratificam a posição sedimentada da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART.
41-A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum
monocrático, manteve-se aresto do TRE/RN no qual se absolveram os agravados,
eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Guamaré/RN em novas eleições
ocorridas por força do art. 224 do Código Eleitoral, por se entender não
comprovada a compra de votos (art. 41-A da Lei 9.504/97).2. Conforme o art. 41-A
da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o candidato - diretamente ou
por terceiros - doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de qualquer
natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.3. Para se caracterizar o ilícito,
exige-se prova robusta acerca da inequívoca anuência do candidato com as
condutas perpetradas, não bastando meras presunções. Precedentes desta Corte
Superior e doutrina sobre o tema.4. Na espécie, a base fática diz respeito à suposta
oferta de vantagens (promessas de emprego, curso, cimento, exame médico e
dinheiro) em troca de votos, conduta que teria sido em tese realizada por terceiro -
ex-prefeito - em prol dos agravados.5. Na linha do aresto do TRE/RN e do parecer
ministerial, não há nos autos nenhum elemento probatório que denote
especificamente que os agravados teriam de qualquer forma anuído, direta ou
indiretamente, com a suposta prática ilícita.6. A Corte a quo consignou a deficiência
do conjunto probatório, considerando que a gravação ambiental contém trechos

Num. 44793713 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
inaudíveis não submetidos a exame técnico e, ainda, que as provas testemunhais
não eram indubitáveis - pelo contrário, há mais dúvidas do que certezas.7. No
aresto regional, reportou-se a trecho do parecer ministerial naquela instância no
sentido de que, "diante da impossibilidade de compreender, com segurança, o que
foi dito pelos interlocutores no início do diálogo gravado, não há como saber se as
promessas de benesses partiram espontaneamente de Jose da Silva Câmara ou se
foram induzidas por José Wilson da Silva e Sérgio Antônio da Silva".8. Ainda de
acordo com o TRE/RN, há nos autos o testemunho de Euclides da Fonseca, no
sentido de que Sérgio Antônio da Silva detinha evidente interesse de que a
coligação adversária saísse vitoriosa. Isso porque, segundo se assentou, "Sérgio,
filho de José Wilson, justamente os responsáveis pela gravação ambiental, ocupava
um cargo comissionado na prefeitura então administrada interinamente pela
vereadora Diva Maria de Araújo, a qual fazia parte do grupo político do candidato
Mozaniel e apoiou abertamente a candidatura deste durante as eleições
suplementares de 2018. Diante da existência dessa aliança de interesses político-
eleitorais entre José Wilson, Sérgio, Diva e Mozaniel, deve-se tomar os
depoimentos dos dois primeiros (pai e filho) com muito mais cautela". 9. De outra
parte, não se pode extrair o suposto consentimento dos agravados pelo simples
fato de existir vínculo político entre o promitente dos benefícios ilícitos e os
candidatos integrantes da chapa majoritária. A esse respeito, esta Corte Superior já
se manifestou inúmeras vezes no sentido de que "mera afinidade política não
implica automática ciência ou participação de candidato na prática do ilícito, sob
pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva" (REspe 817-
19/SP, redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 25/2/2019).10.
Em resumo, o quadro fático dos autos não é determinante quanto à anuência dos
agravados com a suposta prática ilícita de compra de votos, cuja condenação - por
acarretar a gravosa pena de perda do diploma - demanda a existência de conjunto
probatório sólido.11. Para alterar a valoração das provas, seria necessário o
reexame dos autos, vedado pela Súmula 24/TSE.12. Agravo interno a que se nega
provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 61, Data 07/04/2021)
Por sua vez, o abuso do poder econômico caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos
financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de
mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites legais. Conforme
a jurisprudência do TSE, o abuso de poder econômico configura-se por emprego desproporcional
de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer valores essenciais a
eleições democráticas e isentas' ( AgR-RO 8044-83, reI. Mm. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
Mas em todos os casos de abuso econômico deve restar cabalmente comprovado que o fato
ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/90, que levam à cassação do
mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:

Num. 44793713 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIJE. ABUSO DE PODERES POLÍTICO E
ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PRESENÇA EM EVENTO
PÚBLICO. SUPOSTA OFERTA DE CHURRASCO A ELEITORES. INEXISTÊNCIA
DE PROVA ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
ENUNCIADOS Nº 24 E Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a agravo em recurso especial
eleitoral, em processo que apura suposto abuso de poderes político e econômico e captação
ilícita de sufrágio, fundado na presença de candidato em evento esportivo e na alegada
realização de churrasco com fins eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta de comparecimento do candidato a
evento público e a suposta promoção de churrasco com eleitores configuram ilícitos eleitorais
passíveis de sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de candidato em espaço público, desacompanhada de conduta ativa ou de
elementos mínimos de solenidade oficial, como convites, discursos ou estrutura institucional,
não caracteriza, por si, abuso de poder político.
4. A alegação de realização de churrasco com fins eleitorais não se sustenta em provas robustas
e inequívocas, sendo as mensagens apresentadas imprecisas, com tom jocoso, e as testemunhas
ouvidas em juízo não confirmaram os fatos.
5. Para a configuração do abuso de poder e da captação ilícita de sufrágio, exige-se
demonstração clara de condutas com gravidade suficiente para comprometer a lisura do pleito, o
que não se verifica no caso concreto. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. A valoração do conjunto probatório pelo Tribunal de origem não pode ser revista na via
especial, ante a vedação imposta pelo Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060042285, Acórdão,
Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
10/10/2025.

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.
Na espécie, o Juízo a quo julgou improcedente a ação, porque, a despeito de restar comprovado
o oferecimento de dinheiro a eleitores em troca de voto pelo Investigado ANTÔNIO CÉSAR
PEREIRA DA SILVA, fato que já é objeto de uma ação criminal (RecCrimElet Nº 0600002-

Num. 44793713 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
35.2024.6.16.0709), NÃO restou demonstrada a ciência ou, pelo menos, a anuência da candidata
ZOLEIDELI DE SOUZA SANTOS em relação aos fatos narrados, o que impediria a aplicação das
sanções do art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, seja em relação a ZOLEIDELI, porque ausente sua
ciência ou conhecimento dos fatos, seja no que toca a ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA,
dada sua condição de terceiro não candidato.
Além disso, relativamente ao abuso de poder econômico, da mesma forma, o MM. Juízo recorrido
afastou a caracterização, pois não foi produzida prova robusta e inconteste do vínculo entre a
candidata e a pessoa de Antônio, vulgo Baiano, responsável pela abordagem dos eleitores e
promessa de vantagem com o fim de obter votos, não podendo a decisão estar lastreada em
mera presunção.
Analisando a moldura fática, a r. sentença não merece reparos.
Com efeito, conforme consta de denúncia anônima, que culminou no Boletim de Ocorrência nº
2024/1247939, o Investigado, conhecido como "Baiano", na data do pleito de 2024, no período da
manhã, estava próximo a local de votação (colégio Ulisses Guimarães) abordando eleitores para
que votassem na então candidata a vereadora "Leide" (Zoleidele de Souza), em troca de quantia
em dinheiro.
Após o recebimento das informações e encaminhamento dos policiais militares ao local, o
recorrente foi abordado e preso em flagrante. Ademais, naquela ocasião, houve a apreensão de
R$300,00 em espécie (2 notas de 100 reais e 2 notas de 50 reais) e de diversos materiais
gráficos da campanha de "Leide" (Zoleidele de Souza) na residência da Sra. Eladir.
A prova oral demonstra que houve a efetiva compra de votos pelo investigado ANTÔNIO na
residência da Sra. Eladir.
As testemunhas disseram na audiência de instrução e julgamento que:
JEFERSON RIBEIRO DE LIMA, policial militar, disse, em síntese, que, na tarde dos
fatos, sua equipe recebeu diversas denúncias de compra de votos nas
proximidades de um colégio eleitoral. Durante averiguações, identificaram um
indivíduo de camiseta verde, sozinho, realizando suposta contagem de votos. Ao
abordá-lo, foi encontrado material de campanha com ele. As informações indicavam
que ele vinha de uma residência em frente ao colégio. Com autorização, a equipe
adentrou a residência, onde localizou mais material de campanha, idêntico ao
anteriormente apreendido, além de quantia em dinheiro, o qual estava próxima do
material de campanha. Segundo o policial, o material estava disposto na cozinha, e
o suspeito alegou que apenas visitava uma amiga, que seria a moradora do imóvel.
Durante a abordagem, o indivíduo apresentou certa resistência inicial, mas depois
cooperou. A denúncia dava conta de que ele chamaria eleitores, entrando na casa
com eles e distribuindo dinheiro, o que foi corroborado por observações dos fiscais
e pela movimentação intensa na residência. A operação fez parte de uma força-
tarefa da Polícia Militar para coibir práticas ilícitas durante o pleito eleitoral. A
abordagem se deu após denúncias reiteradas com a identificação do suspeito por
nome e vestimenta. As denúncias mencionaram que o indivíduo entrava e saía da

Num. 44793713 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
residência; e que dentro desta havia mais material de campanha. Ele alegou que só
teria entrado na residência para tomar um café. Durante a abordagem, o indivíduo
tentou resistir. Ele se movimentou para dentro da casa antes de ser algemado, o
que levantou suspeitas de tentativa de descarte de provas. A mulher citada por ele
como moradora da casa estava presente no local.
A testemunha FERNANDO ZACARIAS ARTIGAS relatou, em síntese, que foi
possível identificar e abordar um indivíduo conhecido como "Baiano", suspeito de
envolvimento com "volta de urna" (recondução ilícita de eleitores ao local de
votação); e que em revista pessoal confirmou-se que o indivíduo estava com
material de campanha. A ação ocorreu no bairro Maria, em uma residência que já
era monitorada com base em denúncia anônima e filmagens. No local, foi
encontrada grande quantidade de material de propaganda eleitoral, dinheiro; e uma
arma de fogo pertencente a uma mulher residente. Baiano foi abordado tentando
entrar em um ônibus para fugir da polícia, mas acabou detido. Durante a
abordagem, foram realizadas buscas pessoais e posteriormente domiciliares, com
apreensão de diversos materiais. O acusado negou inicialmente as acusações, mas
depois confessou. Inclusive, na delegacia, de forma bem sarcástica, afirmou já ter
se envolvido anteriormente em práticas semelhantes; e que seria a última vez que a
Dra. Paula e o Dr Octacílio lhe prenderiam, porque iam se aposentar. O acusado,
ainda, retornou ao local logo ser liberado e foi abordado por outra equipe pela
mesma situação. Havia denúncias de que ele direcionava eleitores para uma casa
onde recebiam instruções e materiais de campanha. O depoente mencionou que a
operação foi realizada com base em informações do "comando-fio" da Polícia
Nacional, que já tinha conhecimento da atuação do grupo envolvido em práticas
ilícitas eleitorais. Não houve resistência armada, mas foi relatado comportamento
provocador e desafiador por parte do acusado. A dona da residência alegou
desconhecimento da conduta ilegal e da presença da arma.
TIAGO DE SOUZA afirmou que, ao chegar próximo do colégio Ulisses Guimarães,
um dos locais de votação no município, por volta das 9h30/10h, ele e sua namorada
foram abordados por pessoa conhecida como "Baiano" que ofereceu R$100,00
para que eles votassem na candidata Leide. (...)Que deveriam ir até uma casa ao
lado de um sobrado amarelo. Reconhece o autor da oferta como sendo o requerido
Antônio. Que não sabe como seria o pagamento porque recusou. Ele ofereceu cem
reais para votar na candidata Leidi. Ele falou que estavam pagando cem reais para
votar na candidata Leidi [...] Não viu a Leidi, não a conhece.
De forma similar, EVA DA COSTA informou que também foi abordada por "Baiano"
quando estava descendo a rua do colégio Ulisses Guimarães para votar, também
por volta das 9h30. Conforme relatado, o acusado perguntou se ela já possuía um
candidato escolhido para a votação e ofereceu R$100,00 para que votasse na
candidata Leide(...) Que estava descendo para votar e foi abordada na rua do
Colégio. Ele não explicou como seria feito o pagamento. Ele ofereceu o dinheiro,
mas a depoente não aceitou respondeu que já tinha candidato. Ele disse
expressamente que era para votar na Leidi. Que na rua encontraram várias

Num. 44793713 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
pessoas alertando que Baiano estava comprando votos. Reconhece Baiano no
vídeo.
Já a testemunha de defesa, ELADIR SARMENTO DE JESUS relatou que esteve em campanha à
candidata referida em conjunto com o réu, mas que não teve conhecimento de qualquer conduta
ilícita:
[...] é proprietária da residência onde foram apreendidos os materiais de campanha
e afirmou que os objetos estavam no local por conta de antiga parceria com o
"baiano", com quem atua em ações comunitárias há mais de 200 anos [...] com
relação às denúncias, Eladir negou ter conhecimento da conduta do réu, que o
movimento na casa era comum, pois recebia as pessoas com café e água, inclusive
no período eleitoral e sem qualquer relação com compra de votos. Sobre o dinheiro,
alegou ser referente ao seu salário, que recebe tudo no quinto dia útil e que foi
sacado pelo seu filho para pagar as suas contas, inclusive sua fisioterapia. Afirmou
que o dinheiro estava dentro da sua bolsa pessoal e que os policiais tiveram acesso
porque perguntaram se havia dinheiro em casa. Nega que "Baiano" tenha entregue
dinheiro a alguém na sua casa e afirma não ter presenciado nenhuma conduta
irregular [...]
A análise dos vídeos contidos na inicial (ids. 44734357 e 44734358) em cotejo com os
depoimentos prestados em juízo, em especial pelos eleitores TIAGO e EVA comprova que, de
fato, o Investigado ANTÔNIO CESAR PEREIRA DA SILVA ofereceu dinheiro- ainda que não
tenha sido aceito- a eleitores que votavam na escola Ulisses Guimarães em favor da candidata
ZOLEIDELI DE SOUZA SANTOS.
Todavia, a instrução probatória não conseguiu demonstrar, de forma segura e indene de dúvidas,
a ciência ou anuência da candidata ZOLEIDELI, requisito essencial para a condenação dos
candidatos, na forma do art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, como se infere dos seguintes precedentes
do C. TSE:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSOS
ESPECIAIS
ELEITORAIS.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. PARTICIPAÇÃO DE EX-
PREFEITO E DE CANDIDATO A VEREADOR, ELEITO. OCORRÊNCIA DO
ILÍCITO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVER
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
NESTA
INSTÂNCIA.
RECURSOS ESPECIAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO
O REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE WALTER
ACIOLI DE LIMA FILHO E OUTRO. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL
NA TUTELA ANTECIPADA.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige,
para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, a presença cumulativa dos
seguintes elementos: a) prática das condutas capituladas no art. 41-A da Lei n.
9.504/1997; b) ocorrência da conduta no período eleitoral; c) finalidade eleitoral da
conduta; d) participação, direta ou indireta, do candidato na prática do ilícito
eleitoral ou sua anuência ou ciência em relação aos fatos.2. Alterar as
conclusões das instâncias ordinárias, firmadas no sentido de que os atos praticados

Num. 44793713 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
caracterizam captação ilícita de sufrágio, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não é cabível no recurso especial eleitoral, nos termos
da Súmula n. 24 deste Tribunal Superior.3. Não ofende o art. 275 do Código
Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil a decisão, fundamentada da
forma devida, que não acolhe as teses defendidas pela parte.4. Recursos especiais
aos quais se nega provimento. Prejudicado o requerimento de efeito suspensivo do
recurso interposto por Walter Acioli de Lima Filho e outro. Agravo regimental na
tutela antecipada prejudicado (AgR-TutCautAnt 0600255-94).Recurso Especial
Eleitoral nº060058155, Acórdão, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 02/05/2024.
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PRIMEIRO SUPLENTE. VEREADOR.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. APRECIAÇÃO
SOB O PRISMA DA CORRUPÇAO ELEITORAL. ART. 14, § 10, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BEM JURÍDICO TUTELADO. LEGITIMIDADE E
NORMALIDADE DO PLEITO. AFRONTA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS. VERBETE SUMULAR
27 DO TSE. DOAÇÃO DE UM VALE COMBUSTÍVEL A UM ÚNICO ELEITOR. FIM
ESPECIAL DE OBTER O VOTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E
INCONTESTE. SUPOSTO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
PARA COMPRA DE VOTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DO
CANDIDATO
DEMANDADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO.
INVIABILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DO
VERBETE SUMULAR 24 DO TSE. PROVIMENTO DO AGRAVO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.SÍNTESE DO CASO1. Trata-se de
agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de decisão denegatória
de recurso especial manejado contra acórdão regional que, por unanimidade,
negou provimento a recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados em ação de impugnação de mandato eletivo ajuizada em
desfavor de Fleury Júnior Lopes, diplomado primeiro suplente de vereador do
Município de Santa Fé do Araguaia/TO nas Eleições de 2020, por entender não
comprovada, de forma robusta e inconteste, a prática de captação ilícita de sufrágio
mediante distribuição de combustível em troca de voto.ANÁLISE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL2. O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins
negou seguimento ao recurso especial por entender que a pretensão recursal
demanda o reexame fático-probatório dos autos, medida obstada pelo verbete
sumular 24 do TSE.3. O agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada,
razão pela qual é viável o provimento ao agravo para análise do recurso
especial.ANÁLISE DO RECURSO ESPECIA LDa jurisprudência do TSE4. A
orientação desta Corte Superior é no sentido de que, para caracterização da
captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença cumulativa dos seguintes
elementos: i) prática de uma das condutas descritas no art. 41-A da Lei 9.504/97; ii)
ocorrência do fato no período eleitoral; iii) finalidade eleitoral da conduta; iv)
participação direta ou indireta do candidato na prática do ilícito eleitoral ou
sua anuência ou ciência em relação aos fatos. Nessa linha de entendimento:

Num. 44793713 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
REspEl 0600581-55, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 2.5.2024. Ademais, este
Tribunal já decidiu que a doação de combustível de forma indiscriminada a eleitores
evidencia, ainda que implicitamente, o fim de obter-lhes o voto e caracteriza
captação ilícita de sufrágio tipificada no art. 41-A da Lei 9.504/97. Nesse sentido:
REspe 355-73, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 31.10.2016.5. A ação de impugnação de
mandato eletivo tem como causas de pedir o abuso do poder econômico, a fraude e
a corrupção, nos termos do art. 14, § 10, da Constituição, de modo que a apuração
de captação ilícita de sufrágio em AIME ocorre sob a ótica da corrupção eleitoral e
demanda a aferição sobre se os fatos foram graves a ponto de afetar a
normalidade, a legitimidade e a lisura da eleição. Nesse sentido: REspe 1-67, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 10.9.2019; AgR-REspe 188-05, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE de 5.10.2018; REspe 1546-66, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 2.6.2017;
REspe 357-74, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 26.9.2014; e AgR-REspe 430-40,
rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 27.5.2014.Da base fática do caso concreto6. A
moldura fática registrada no acórdão regional registra que, no dia da eleição
municipal realizada em 15.11.2020, o então candidato a vereador Fleury Júnior
Lopes, pessoalmente, entregou a Márcio Pereira Caetano um vale combustível, o
qual foi utilizado pelo eleitor para abastecer sua motocicleta no Autoposto Vitória,
de propriedade da irmã do demandado. Todavia, apreciando as circunstâncias do
caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não há prova robusta do especial
fim de agir, consistente na obtenção do voto, e de conduta ilícita do então
candidato.7. A Corte de origem não reconheceu de forma segura o suposto
esquema de compra de votos, pois se limitou a afirmar que a sua existência "é
presumível" diante dos elementos da investigação policial e, ao assentar a ausência
de comprovação irrefutável de envolvimento do demandado, o aresto menciona
"suposta irregularidade", o que denota a inexistência de juízo de certeza a esse
respeito.8. O recurso especial não desenvolve nenhuma argumentação para
demonstrar que a conduta reconhecida pelo acórdão regional seria grave o
suficiente para afetar a legitimidade e a normalidade do pleito, o que é exigível por
se tratar de ação de impugnação de mandato eletivo, na qual a captação ilícita de
sufrágio é apurada sob o prisma da corrupção eleitoral. Tal circunstância revela a
deficiência de fundamentação do apelo nobre e atrai a incidência do verbete
sumular 27 do TSE.9. Na espécie, o reconhecimento da alegada captação ilícita de
sufrágio, inclusive sob o prisma de corrupção apurada em ação de impugnação de
mandato eletivo, e de eventual magnitude ou gravidade da conduta, demandariam o
revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a incidência do óbice
previsto no verbete sumular 24 do TSE.10. A conclusão de que incide o óbice ao
reexame do acervo fático-probatório implica o afastamento da tese recursal de que
seria possível proceder à revaloração jurídica dos fatos. Nesse sentido: ED-AgR-AI
443-06,
rel.
Min.
Tarcisio
Vieira
de
Carvalho
Neto,
DJE
de
2.8.2018.CONCLUSÃOAgravo em recurso especial a que se dá provimento, a fim
de conhecer do recurso especial eleitoral e negar-lhe provimento.Recurso Especial
Eleitoral nº060107043, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024.

Num. 44793713 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
No caso em exame, foi realizada a perícia técnica pela Polícia Federal nas imagens apresentadas
na inicial , na qual se confirmou a presença de ANTÔNIO nas filmagens, porém não foi possível
concluir pela identidade da mulher de camiseta preta, que aparece em uma das cenas como
sendo a candidata ZOLEIDELI, deixando em aberto a participação da investigada, conforme
detalhado no laudo pericial (id. 44734478):
seção III.1.2, a precária qualidade das imagens questionadas, causadas pela
grande distância as quais foram captadas, o que ocasiona baixa resolução, além de
artefatos de compressão, impedem a visualização de detalhes mínimos para
comparação e a observação de detalhes anatômicos faciais. Assim, considerando
os elementos apontados, o resultado obtido (evidência) é tão plausível para a
hipótese de o indivíduo questionado ser ZOLEIDELI DE SOUZA SANTOS, quanto
para a hipótese de não ser, correspondendo ao nível 0 da escala apresentada na
seção III.1.1, cuja faixa varia de -4 a +4.
Ademais, nenhuma testemunha afirmou que viu a candidata ZOLEIDELI no local da compra de
votos ou que o Investigado estaria agindo com o conhecimento ou, no mínimo, a anuência dela,
não havendo prova da vinculação mínima entre ANTONIO e a candidata.
Em acréscimo, a afirmação da informante ELADIR no sentido de que ZOLEIDELI compareceu em
sua residência no dia da eleição não comprova a ligação com o ilícito, porque foi destacado que
ANTÔNIO não estaria nesse momento, conforme se infere do seguinte trecho do depoimento:
Não, a Leide não a Leide ela tava passando na rua de manhã. Quando eu abri o
portão eu tinha acabado de passar um café porque o Baiano fica muito lá em casa,
eu falei eu vou esperar fazer o café primeiro aí eu falei Ela olha, segui um
cafezinho. Aí ela entrou, o Baiano nem entrou. O Baiano passou na rua, depois
ele foi lá. Mas aí também ela logo saiu.
O fato de ANTONIO ser apoiador político não pode conduzir a uma presunção de conhecimento
da Investigada ZOLEIDELI sobre qualquer fato por ele praticado. Ademais, o modus operandi do
Investigado, ao conduzir eleitores à residência situada em frente ao colégio eleitoral, onde ocorria
a entrega de valores e o direcionamento do voto não comprova a ciência ou anuência da
candidata. Em acréscimo, em consulta ao DivulgaCand Contas (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002221734/202
4/74772/prestacao/despesas), ANTONIO não foi sequer mencionado como cabo eleitoral da
candidata em sua prestação de contas, já que lá constam apenas as seguintes pessoas na
condição de cabos eleitorais: Larissa Leonel dos Santos, Bruno Costa Melo, Camila Paola de
Almeida Siqueira, Luana dos Santos Correa Gritten.
Sob esse prisma, embora a atuação do Investigado ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA
demonstre uma captação ilícita de sufrágio, fato que está sendo discutido nos autos de Recurso
Eleitoral Criminal nº 0600002-35.2024.6.16.0709, neste Recurso, visto sob o viés cível-eleitoral
não há possibilidade de apenamento a terceiro não candidato, bem como aplicação de sanção à
candidata ZOLEIDELI, dada a ausência de demonstração de sua anuência ou ciência em relação

Num. 44793713 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
ao fato ilícito.
É de se pontuar, como muito bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que a
condenação criminal com base no art. 299 do Código Eleitoral pode ser estendida a terceiro não
candidato, o que não ocorre com a idêntica conduta sob a ótica do art. 41-A, da Lei das Eleições,
cujos pressupostos e condenações são diversas, embora protejam o mesmo bem jurídico- a lisura
do pleito.
Assim, caso seja mantida a sentença criminal que condenou o Investigado ANTONIO em razão
da configuração do crime do art. 299, do CE, tal reconhecimento não gera contradição em relação
ao julgamento da mesma conduta sob o viés cível-eleitoral, tendo em vista a independência e
diversidade de pressupostos entre as ações criminais e as cíveis-eleitorais.
Da mesma sorte, não é possível reconhecer o abuso de poder econômico. Primeiro, porque a
mera condenação na seara penal de um apoiador, dissociada de prova de um vínculo maior com
a candidata, não é suficiente para a condenação. Em segundo plano, a configuração do abuso de
poder econômico exige prova da gravidade qualitativa e quantitativa do ilícito, o que não restou
demonstrado no caso concreto.
Sob o prisma qualitativo, a conduta praticada por ANTÔNIO mostra-se reprovável
juridicamente, já que houve oferecimento de dinheiro a eleitores em troca de votos, o que vulnera
a lisura do pleito, atingindo os bens jurídicos protegidos pela norma eleitoral, em especial a
igualdade de oportunidades entre os candidatos e a legitimidade do sufrágio livre e consciente.
No entanto, sob o enfoque quantitativo, a apreensão limitou-se a R$300,00, o que implicaria,
segundo as testemunhas na compra de apenas 3 (três) votos. Ademais, houve a apreensão de
alguns materiais gráficos, sem comprovação da participação da candidata ou de pessoas ligadas
oficialmente à sua campanha eleitoral.
Nesse contexto, considerando que o limite de gasto para o cargo de vereador em Campina
Grande do Sul nas últimas eleições de 2024 foi de R$ 54.447,68 e que a candidata movimentou
despesas na ordem de R$ 20.966,93 em sua prestação de contas, conforme se infere da consulta
ao sistema DivulgaCand Contas, o valor de R$ 300,00 apreendido corresponde a menos de
0,55% do limite de gastos de campanha e 1,4% das despesas declaradas. Além disso, o alcance
de eleitores seria irrisório, já que conforme prova testemunhal, o Investigado ANTÔNIO ofereceu
R$ 100,00 a cada eleitor, valor que poderia ser distribuído a tão somente 3 (três) pessoas.
Deste modo, o pequeno valor apreendido se comparado ao limite de gastos de campanha, bem
como o valor efetivamente gasto pela candidata, aliada ao fato de que o montante não teria o
alcance relevante no pleito de Campina Grande do Sul, que possui 35.425 eleitores aptos
(https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-
eleitorado/home?p0_municipio=CAMPINA%20GRANDE%20DO%20SUL&p0_uf=PR&session=31
6750616506828), o conjunto fático não possui impacto relevante sobre o resultado eleitoral.
Ademais, os argumentos trazidos pelos Recorrentes não justificam a gravidade da conduta.
O fato da compra de votos ter ocorrido em frente a um colégio eleitoral não significa que a
conduta possui visibilidade plena, pelo contrário. Pelo que se infere dos vídeos trazidos à inicial,

Num. 44793713 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
somente se vê o Investigado ANTÔNIO e poucos eleitores, não havendo prova de que várias
pessoas se encontravam no local no exato momento do evento.
Ainda, a repercussão na rádio, que veiculou uma notícia sobre "compra de votos que teria
ocorrido em Campina Grande do Sul" ocorreu após o evento, o que afasta sua relevância para
alterar o resultado do pleito.
Por fim, a ausência de gravidade da conduta, mormente em razão do pequeno número de
eleitores envolvidos, exclui a possibilidade do fato possuir repercussão na quantidade de votos da
Recorrida ZOLEIDELI.
Logo, afastada a captação ilícita de sufrágio, por ausência de ciência ou anuência da Recorrida
ZOLEIDELI, bem como o abuso de poder econômico, dada a ausência de comprovação do
vínculo entre ANTÔNIO e a candidata, bem como em virtude da não demonstração da gravidade
da conduta, é o caso de se manter integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral.

III - CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto por NILCEIA
APARECIDA PIRES FALAVINHA e outros, mantendo integralmente a sentença recorrida, que
julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600607-68.2024.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTES: NILCEIA APARECIDA PIRES FALAVINHA,
JEREMIAS MARTINS DE FREITAS, ALEXANDRE PAES EUZEBIO, TATIANE LIMA GIMENES,

Num. 44793713 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819344809100000043731071
Número do documento: 25111819344809100000043731071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:54:28
SIMONE DE FATIMA TABORDA, JEFERSON WEBER, SOLIDARIEDADE - CAMPINA GRANDE
DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogados dos RECORRENTES: REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR70286,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RECORRIDA: ZOLEIDELI DE SOUZA - Advogados da RECORRIDA: LUISA SAPIECINSKI GUEDES
- PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO:
ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA - Advogado do RECORRIDO: JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procuradora regional eleitoral, Eloisa Helena Machado .

SESSÃO DE 17.11.2025